Tribunal: TJDFT
Processo: 0746880-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0746880-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGROPECUÁRIOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS DESPACHO SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Repisa os argumentos lançados na súplica. Acrescenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração visando configurar o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018